Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720097-08.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA contra decisão monocrática exarada no ID 47225278, pela qual por esta Relatoria conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, sob o fundamento de que a magistrada pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pelo autor se baseou em critério aleatório e não se vincular a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. No agravo interno interposto sob o ID 47370887, a agravante sustenta que, na hipótese em apreço, não houve escolha aleatória de foro e ressalta a existência de distinção entre o caso em análise e os julgados transcritos na decisão exarada, uma vez que a ação não foi proposta com base em interpretação de cláusula contratual, mas com a finalidade de dar cumprimento a uma sentença exarada em ação civil pública, sendo que o debate se estabelece sobre os termos e limites da matéria decidida na sentença exequenda. Afirma que, no caso em comento, é aplicável a alínea “a”, do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil. Pugna pela observância do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.391.198/RS, bem como pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula n. 33 do colenda Corte Superior de Justiça. Afirma que não se encontram configuradas quaisquer das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do artigo 932 do Código de Processo Civil, de modo que seria incabível a negativa de provimento ao agravo de instrumento por decisão monocrática. Pondera se tratar de recurso admissível e desprovido de afronta às súmulas, incidentes de demandas repetitivas ou à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Ao final, pugna pela reconsideração da r. decisão recorrida e, em caráter subsidiário pela submissão do recurso ao exame do egrégio Colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2023 às 14:19:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora